Tribunal: TJMT
Processo: 0011864-96.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011864-96.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA GOES - CPF: 039.658.231-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SABRINA ASSUNCAO CALIXTO (VÍTIMA), EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA GOES (ASSISTENTE), KENIDE RONDON JESUS DA SILVA ROMA (ASSISTENTE), EDUARDO RAMOS FALCÃO (ASSISTENTE), DENES ALVINO DOS SANTOS (ASSISTENTE), SABRINA ASSUNÇÃO CALIXTO (ASSISTENTE), SUZILEY SANTOS DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), SEBASTIÃO CALIXTO JÚNIOR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À IDADE DA VÍTIMA – AFASTAMENTO DA TIPICIDADE MATERIAL –MITIGAÇÃO DA SÚMULA No 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA –RELAÇÕES SEXUAIS CONSENTIDAS – ERRO DE PROIBIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – PACIENTE QUE TINHA CONHECIMENTO DA IDADE DA OFENDIDA – VÍTIMA COM IDADE INFERIOR A 14 (QUATORZE) ANOS À ÉPOCA DA PRÁTICA SEXUAL – DEVER PRIORITÁRIO DA FAMÍLIA, DA SOCIEDADE E DO ESTADO NA PROTEÇÃO INTEGRAL DA DIGNIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONTRA ABUSO, VIOLÊNCIA OU EXPLORAÇÃO DE NATUREZA SEXUAL – ART. 227,
CAPUT
E § 4o, AMBOS DA CF/88 – IDADE DA VÍTIMA – CRITÉRIO OBJETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO – DEFINIÇÃO DA IDADE MÍNIMA PARA A VALIDADE DO CONSENTIMENTO SEXUAL QUE

OBSERVA PECULIARIDADE NEUROFISIOLÓGICA DE MATURAÇÃO – DESCOMPASSO ENTRE DUAS IMPORTANTES ÁREAS DO CÉREBRO: O CÓRTEX PRÉ-FRONTAL, RESPONSÁVEL PELA CAPACIDADE DE JULGAMENTO E DE CONTROLE DE AÇÕES IMPULSIVAS, E DO SISTEMA LÍMBICO, RESPONSÁVEL PELO ESTÍMULO DAS EMOÇÕES – PSEUDOCONSENTIMENTO QUE NÃO AFASTA A VULNERABILIDADE – CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA AO PARADIGMA APRESENTADO DE
DISTINGUISHING
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO
HC
N. 831.541/MA) – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal de 1988 instituiu o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, assegurando-lhes especial proteção contra todo tipo de abuso, violência ou exploração de natureza sexual.

A prática de conjunção carnal com menor de quatorze anos se subsume ao tipo penal de estupro de vulnerável, restando indiferente o pseudoconsentimento da vítima.

O critério etário para o tipo do artigo 217-A do CP mostra-se consentâneo à maturação neurofisiológica da vítima, que ainda não possui o córtex pré-frontal, região cerebral responsável pela capacidade de julgamento e controle dos impulsos, desenvolvido de modo a lhe permitir avaliar de modo sensato as consequências ou implicações de seus atos.

[...] O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de que a palavra coerente da vítima tem especial valor nos crimes sexuais praticados às escondidas. [...] Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 852.027/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

[...] Caso concreto que não se amolda ao paradigma apresentado como distinguishing, não existindo possibilidade de excepcionar o enunciado da Súmula n. 593 desta Corte 4. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ. 5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 831.541/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo de Oliveira Souza Goes

contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 11864-96.2018.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença – 160447452).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 160447457). Em suas razões, busca a reforma da sentença, para absolver
Eduardo
, sustentando ausência de provas em relação à idade da vítima, mediante o afastamento da tipicidade material, bem ainda, a mitigação da Súmula no 593 do Superior Tribunal de Justiça, com a relativização da vulnerabilidade da vítima, uma vez que as relações sexuais foram consentidas. Sustenta, ainda, o erro de proibição, uma vez que o apelante conhecia a família da vítima, sendo o relacionamento público. Busca o prequestionamento (Id. 160447460).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses da defesa, manifestando-se pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo Juízo
a quo
(Id. 160447468).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento do apelo (Id. 165662661), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Sentença penal condenatória
– Estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, c/c o artigo 71, caput, ambos do CP) –
Pena definitiva fixada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial fechado –

Irresignação defensiva
–
a absolvição do acusado nos termos do art. 386, inciso III, do Código Processo Penal – CPP, por atipicidade material, pois o relacionamento com a vítima ocorreu quando ela possuía 14 (quatorze) anos de idade – a absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VI do CPP, para o reconhecimento da relativização da presunção de vulnerabilidade da vítima – a absolvição do acusado por erro de proibição, com base no artigo 386, inciso VI do CPP, sustentando ausência de dolo na conduta do acusado –
pretensões defensivas descabidas
– materialidade e autoria devidamente comprovadas
– palavra da vítima e declarações de sua mãe, harmônicas e coerentes comprovando a prática do crime de estupro de vulnerável
– violência presumida – Súmula 593 do STJ – conjunção carnal praticada com menor de 14 (quatorze) anos de idade – demonstração de vulnerabilidade da vítima – existência de provas de que o acusado se relacionou sexualmente com a vítima quando ela detinha 13 (treze) anos de idade – ausência de provas de consentimento familiar da vítima no relacionamento amoroso com o acusado – não configuração de erro de proibição – homem médio – réu ciente da ilicitude da conduta – manutenção da sentença condenatória –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo de Oliveira Souza Goes
contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 11864-96.2018.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
.

A defesa técnica busca a reforma da sentença, para absolver
Eduardo
, sustentando ausência de provas em relação à idade da vítima, mediante o afastamento da tipicidade material, bem ainda, a mitigação da Súmula no 593 do Superior Tribunal de Justiça, com a relativização da vulnerabilidade da vítima, uma vez que as relações sexuais foram consentidas. Sustenta, ainda, o erro de proibição, uma vez que o apelante conhecia a família da vítima, sendo o relacionamento público e consentido.

Assim consta na denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em dias e horários não indicados, mas certo que desde o ano de 2017, nesta capital, o denunciado, namorado da vítima, agindo com consciência e vontade, visando a satisfação da própria lascívia, praticou atos libidinosos consistentes em conjunção carnal com a vítima SABRINA ASSUNÇÃO CALIXTO, de apenas 13 anos de idade à época dos fatos (fl. 09).

Segundo apurado, o indiciado e a vítima se conheceram através da rede social "Facebook" e começaram a namorar em 2017, sendo que logo passaram a se relacionar sexualmente.

Extrai-se, também, especialmente do atendimento psicossocial (fls. 10/13) que o casal manteve o namoro pelo período de um ano e quatro meses, que seus pais tinham conhecimento do namoro e todas as relações sexuais foram consentidas.

Conforme declarações da genitora da vítima, Sra. Suziley Santos de Assunção, a vítima está sofrendo ameaças de morte por parte do suspeito porque ele não aceita o fim do relacionamento. Além disso, declarou que EDUARDO, no dia 07/01/2018, aproveitou-se da ausência da declarante e do seu marido para entrar em sua residência, ocasião em que ele e a vítima brigaram e o suspeito jogou pedra na casa. [...]”
(Id. 160447361, p. 1/2)

Consoante se depreende da denúncia, o apelado
Eduardo
, no ano de 2017, manteve conjunção carnal com a vítima Sabrina Assunção Calixto, a qual tinha, na época dos fatos,
13 anos de idade
.

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Após analisar o conjunto probatório produzido durante a instrução processual,
não há dúvidas de que o apelado realmente manteve relações sexuais com a vítima e tinha ciência da idade dela, qual seja 13 anos
.

A materialidade do crime restou evidenciada no termo de representação criminal, documento de identificação da vítima, relatório psicossocial, laudo pericial no 1.1.02.2018.000294-01, além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Eduardo
, uma vez que as provas amealhadas aos autos, principalmente àquelas produzidas sob o crivo do contraditório, são aptas a sustentar o édito condenatório.

Trago à baila o teor do Relatório Psicossocial, elaborado em 12 de janeiro de 2018:

“[...] No momento em que passamos a abordar a ocorrência, Sabrina confirmou que namorou Eduardo Oliveira por um ano e quatro meses; que seus pais sabiam do namoro, não eram totalmente favoráveis, mas como ela insistia que queria namorar, eles concordaram. Disse que no último fim de semana seus pais disseram que não aceitariam mais o namoro e que registrariam boletim de ocorrência, pois para eles, o Eduardo deixou de ser uma companhia aceitável para ela. Sabrina não concorda com o fato de os pais terem registrado boletim de ocorrência e disse que ainda gosta do Eduardo.

Contou que o conheceu pelo Facebook; que mantinham relação sexual consentida. Explicou como era o namoro deles: “
Meus pais não aceitavam muito, mas eu insistia e eles deixavam o Eduardo ir lá. Ele já chegou até de dormir em casa, mas sem que meu pai soubesse. Só que minha mãe sabia. Isso acontecia quando era dia de semana porque quando era fim de semana, quando dava domingo, eu acordava bem cedinho e ia passar o dia na casa dele e meus pais sabiam disso. Ele bom pra mim; ele trabalha, tem dois filhos; os filhos dele não moram com ele, mas ele tem contato e ajuda
(financeiramente)".

Explicou como começaram os desentendimentos entre seus pais e ela (a respeito desse namoro):
"Meus parentes começaram a implicar. Sempre um ou outro falava pros meus pais que estava errado e isso começou a influenciar eles. Teve uma vez que dormi de sábado pra domingo na casa do Eduardo e o pessoal da minha família começou a falar que eu sou sem vergonha e meus pais começaram a me pressionar.... Eles falavam que ele estava me influenciando mal, mas eu só fazia o que eu queria. Eu gosto dele! [...] E depois que as aulas de 2017 terminaram, eu me envolvi numa briga com uma menina da escola e que também mora no meu bairro e eu levei um murro dela e fiquei com o olho roxo e meus pais acharam que tinha sido o Eduardo. Daí eles começaram a me controlar mais; ficaram muito contra o namoro. Minha mãe também foi ficando cada vez mais contra porque o Eduardo e eu, de vez em quando, a gente brigava e eu contava pra ela.... Eu contava pra minha mãe quando a gente brigava. A gente brigava bastante, mas sempre voltava. Ele tem bastante amigas; a gente brigava porque eu tinha ciúmes..."
[...]”
(Id. 160447361, p. 14/17)

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas no relatório psicossocial. Afirmou que manteve relações sexuais, por várias vezes, com o apelante quando era menor de 14 (catorze) anos, embora tenha dito que foi de maneira consentida.

Sustentou, ainda, que teria sido agredida pelo recorrente, o que resultou em uma lesão em seu olho.

Por certo, quando das declarações prestadas no relatório psicossocial, a vítima afirmou que teria brigado com uma “menina da escola”, no entanto, sob o crivo do contraditório, alegou que teria mentido no relatório, uma vez que preferiu não contar aos seus pais, uma vez que seu genitor poderia tomar uma atitude mais grave contra o apelante.

Na fase inquisitorial, Suziley Santos de Assunção, genitora da vítima, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] A DECLARANTE AFIRMA SUA FILHA ESTÁ SENDO AMEAÇADA PELO SUSPEITO COM QUEM TEM UM RELACIONAMENTO AFETIVO DESDE OS TREZE ANOS DE IDADE E COM QUEM MANTÉM RELAÇÃO SEXUAL TAMBÉM DESDE OS TREZE ANOS. A DECLARANTE AFIRMA QUE ELA E SEU MARIDO TINHAM CONHECIMENTO DO RELACIONAMENTO DA FILHA E "CONSENTIRAM A CONTRA-GOSTO, MAS PRA VER SE A FILHA FICAVA DENTRO DE CASA". QUE ENTÃO O "NAMORADO" DA FILHA PASSOU A FREQUENTAR SUA CASA E ASSIM ELES FICARAM NAMORANDO HÁ UM ANO. OCORRE QUE A FILHA NÃO QUER MAIS O NAMORO E O SUSPEITO NÃO ACEITA O FIM DO RELACIONAMENTO E FALA PARA SUA FILHA QUE "SE ELA NÃO FICAR COM ELE VAI MATAR ELA". QUE O SUSPEITO FAZ AS AMEAÇAS VIA WHATS APP DA FILHA (065) 99262 8548 E O CELULAR DELE É DE NUMERO (065) 99261 8920, "MAS QUE NESTA ALTURA ELA JÁ APAGOU AS MENSAGENS", PORQUE NÃO QUERIA QUE A MÃE FIZESSE BOLETIM CONTRA O SUSPEITO; QUE DESDE SEXTA-FEIRA (05.01.18) FILHA DISE QUE NÃO QUERIA MAIS O NAMORO, MAS O SUSPEITO NÃO ACEITA. A DECLARANTE POR SUA VEZ AFIRMA QUE "DESDE SEIS MESES ATRÁS PROIBIU O SUSPEITO DE IR EM SUA CASA, PORQUE ELE IA LÁ FICAVA MORGANDO, NÃO TRABALHAVA"; QUE HÁ QUINZE DIAS SUA FILHA APARECEU EM CASA COM O OLHO ROXO, DISSE TER BRIGADO COM UMA AMIGA POR CAUSA DE UMA BICICLETA, MAS A DECLARANTE NÃO ACREDITOU E ACHA QUE FOI O SUSPEITO QUE BATEU E A FILHA NÃO QUIS CONTAR; QUE ONTEM O SUSPEITO APROVEITANDO A AUSÊNCIA DOS PAIS FOI EM SUA CASA E ABRIU O CADEADO, SEM DEIXAR SINAIS DE ARROMBAMENTO E ENTROU EM SUA CASA E ELE E SUA FILHA BRIGARAM. ELE JOGOU PEDRA NA CASA, NÃO VINDO A CAUSAR NENHUM DANO. [...]”
(Id. 160447361, p. 10/11)

Em juízo, Suziley Santos de Assunção confirmou a declaração extrajudicial, aduzindo que o apelante iniciou relacionamento com sua filha, ora vítima, quando esta teria 13 (treze) anos de idade.

O recorrente declarou na delegacia o seguinte:

“[...] QUE, no mês de agosto/16, através do facebook, passou a trocar mensagens com Sabrina Assunção Calixto, sendo certo que só passaram a ter contato pessoal no mês de dezembro daquele mesmo ano; QUE, durante as conversas, dentre outros assuntos, Sabrina confidenciou ao interrogando que ela já tinha sido vítima de abuso sexual praticado pelo irmão mais velho dela, porém, o interrogando não recorda-se em qual cidade isso ocorreu, pois é do seu conhecimento que a vítima e a família, recentemente, passaram a morar nesta Capital; QUE, durante o período em que conversam pelo Facebook, a vítima passou a considerar o interrogando como um amigo confidente; QUE, o interrogando esclarece que desde aquela época já namorava urna pessoa, portanto, de sua parte, o mesmo via a vítima apenas uma amiga e não como um namorado; QUE, depois que conheceu a vítima pessoalmente, o interrogando, vez ou outra, passou a frequentar a casa dela, inclusive, passou as festividades natalícias do ano de 2016, na companhia da vítima e da família dela; [...] Perguntado ao interrogando se manteve relações sexuais com Sabrina? Respondeu que não. Perguntado ao interrogando se alguma vez, num sábado para o domingo, a vítima dormiu em sua casa? Respondeu que, pelo que sabe, não. Esclarecendo que o interrogando mora na casa de seu padrasto e vez ou outra, o interrogando dorme na casa de sua namorada. QUE, Sabrina é colega de Claudinéia, irmã do interrogando, mas não sabe dizer se alguma vez ela dormiu na casa de seu padrasto;
QUE, era do conhecimento do interrogando desde quando deu início início as conversas com Sabrina, que a mesma tinha treze anos de idade;
[...]”
(Id. 160447361, p. 22/25) (negritou-se)

Sob o crivo do contraditório, em dissonância do que relatou na delegacia, o apelante afirmou que manteve um relacionamento amoroso com a vítima, afirmando que o namoro era consentido pela família da vítima, bem ainda, que sabia da idade da vítima no início do relacionamento. Alegou, no entanto, que o primeiro ato sexual teria ocorrido após o aniversário de 14 (catorze) anos da vítima, afirmando que teria sido convidado pelos pais da vítima para morar com eles.

Os elementos de convicção produzidos, em especial a prova oral colhida, convergem no sentido de que a vítima manteve relações sexuais com o apelado, de maneira consentida, quando ela era menor de 14 (catorze) anos.

A
Constituição Federal de 1988, reconhecendo a peculiar condição de ser humano em desenvolvimento, instituiu ser dever “
da

família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com
absoluta prioridade
”
o direito
à dignidade
,
colocando-os
“
a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração,
violência
, crueldade e opressão”
(CF, art. 227,
caput
) (negritou-se).

Concretizando o
princípio da prioridade absoluta
no contexto da
dignidade sexual
, o §4o do artigo 227 da Carta Magna impõe ao Poder Público um especial dever de proteção, a ser materializado por meio de lei que
“punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”
.

Em atenção ao mandamento constitucional de se assegurar, com absoluta prioridade, o direito à dignidade sexual das crianças e dos adolescentes, o legislador pátrio editou a Lei no 12.015, de 7 de agosto de 2009, que deu nova moldura aos crimes de natureza sexual, revogando o antigo regime da presunção de violência contida no artigo 224 do Código Penal e criando a figura do
estupro de vulnerável
, que tornou típica a conduta de “
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”
(Art. 217-A,
caput
, CP).

A literalidade da Lei Penal em vigor denota o propósito do legislador em proteger a dignidade sexual do menor de catorze anos (limite objetivo para certo reconhecimento da voluntariedade do ato sexual), porquanto se trata de pessoa que ainda não atingiu maturidade cerebral necessária tanto para a tomada de decisões conscientes e refletidas quanto para a assunção das consequências de suas ações.

De se destacar trechos da justificação ao projeto de lei no 253/2004, que deu origem à Lei no 12.015, de 7 de agosto de 2009:

“[...] Esse artigo, que tipifica o estupro de vulneráveis, substitui o atual regime de presunção de violência contra criança ou adolescente menor de 14 anos, previsto no art. 224 do Código Penal.
Apesar de poder a CPMI advogar que é absoluta a presunção de violência de que trata o art. 224, não é esse o entendimento em muitos julgados.

O projeto de reforma de Código Penal, então, destaca a vulnerabilidade de certas pessoas,
não somente crianças e
adolescentes com idade até 14 anos
, mas também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuir discernimento para a prática do ato sexual, e aquela que não pode, por qualquer motivo, oferecer resistência; e
com essas pessoas considera como crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso;
sem entrar no mérito da violência e sua presunção
. Trata-se de
objetividade fática
.

Esclareça-se que,

em se tratando de crianças e adolescentes na faixa etária referida, sujeitos da proteção especial prevista na Constituição Federal e na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, não há situação admitida de compatibilidade entre o desenvolvimento sexual e o início da prática sexual.

Afastar ou minimizar tal situação seria exacerbar a vulnerabilidade, numa negativa de seus direitos fundamentais
.
Não é demais lembrar que, para a Convenção da ONU, criança é toda pessoa até a idade de 18 anos. Entretanto, a considerar o gradual desenvolvimento, respeita-se certa liberdade sexual de pessoas entre 14 e 18 anos.”
(disponível em: <
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-12015-7-agosto-2009-590268-exposicaodemotivos-149280-pl.html
>, acessado em 23/05/2022, destacou-se)

Vê-se claramente que a norma penal insculpida no artigo 217-A do Código Penal não concedeu aos magistrados qualquer margem de discricionariedade no que se refere ao
critério etário
para o consentimento para a prática de atos de natureza sexual.

Ao se abolir em 2009 a presunção de violência contida no revogado artigo 224 do Código Penal e criar tipo penal próprio para a conduta de
“ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”
(Art. 217-A do CP),
elegeu-se o critério etário, objetivo, para a caracterização da vulnerabilidade, afastando toda e qualquer indagação no caso concreto a respeito da aquiescência, conhecimento e experiência do menor de 14 (catorze) anos em relação às questões sexuais
.

Bem a propósito, destaco trechos do artigo produzido pelo neurocientista Jay N. Giedd (presidente da divisão de psiquiatria infantil e adolescente da Universidade da Califórnia em San Diego e professor na Faculdade de Saúde Pública Bloomberg, Universidade Johns Hopkins), sobre o desenvolvimento do cérebro do adolescente:

“O que se destaca acima de tudo entre os recursos do cérebro adolescente é sua capacidade de mudar em resposta ao ambiente ao modificar as redes de comunicações entre regiões cerebrais. Essa adaptabilidade, ou plasticidade especial, é uma ‘faca de dois gumes’. Ela permite aos adolescentes enormes progressos no modo de pensar e se socializar. Mas o cenário mutante também
os expõe a comportamentos perigosos
e graves transtornos mentais.

Estudos recentes indicam que
comportamentos mais arriscados resultam de disparidades na maturação de redes no sistema límbico, que estimulam emoções e se potencializam na puberdade, e o amadurecimento de redes no córtex pré-frontal, que ocorre mais tarde e promove julgamentos sensatos e controle de impulsos
. Agora sabemos que o córtex pré-frontal muda acentuadamente até bem além dos 20 anos. Ainda assim, a puberdade parece estar começando mais cedo, prolongando os ‘anos de descompasso’.

A plasticidade de redes que ligam regiões cerebrais, e não o crescimento dessas regiões, como se acreditava anteriormente, é fundamental para o consequente comportamento adulto. Compreender isso, e saber que atualmente ocorre uma expansão crescente do intervalo entre o desenvolvimento de redes emocionais e de julgamento em pessoas jovens, pode ajudar pais, professores, conselheiros e os próprios adolescentes. Todos podem compreender melhor que comportamentos como correr riscos, buscar sensações, e se afastar dos pais na direção de seus pares não são sinais de problemas cognitivos ou emocionais. Eles são um resultado natural do desenvolvimento do cérebro, fase normal do processo de aprendizagem do adolescente de como lidar com o mundo complexo.

[...] Uma característica importante do
córtex pré-frontal
é sua capacidade de criar cenários hipotéticos do tipo "e se" por meio de viagens mentais no tempo; ou seja, a
habilidade de considerar possíveis resultados passados, presentes e futuros ao executar simulações mentais em vez de nos sujeitarmos a realidades potencialmente perigosas
. Como concluiu o filósofo da ciência austríaco naturalizado britânico Karl Popper (1902-1994), em vez de nos expormos ao perigo ‘nossas teorias morrem em nosso lugar’. A medida que amadurecemos cognitivamente, nosso funcionamento executivo também nos torna mais propensos a escolher recompensas maiores, obtidas em prazos mais longos em vez de retribuições menores, mas mais rápidas.

[...]
Ao contrário do córtex pré-frontal, o sistema límbico
, alimentado por hormônios,
passa por mudanças drásticas no período da puberdade, geralmente iniciada entre os 10 e 12 anos
. Esse sistema regula emoções e sensações de recompensa. Ele também interage com o córtex pré-frontal durante a adolescência para promover a busca por novidades, correr riscos e passar a interagir com seus pares. Esses comportamentos, profundamente enraizados na biologia e encontrados em todos os mamíferos sociais, estimulam adolescentes e jovens adolescentes a se separar do conforto e da segurança de suas famílias para explorar novos ambientes e procurar relacionamentos fora da família. Esses comportamentos diminuem a probabilidade de endogamia, criando uma população geneticamente mais saudável, mas também podem representar perigos substanciais, especialmente quando associados com tentações modernas, como acesso fácil a drogas, armas de fogo e veículos de alta velocidade, não controlados por uma boa dose de bom senso.

O fator determinante no comportamento do adolescente não é tanto o desenvolvimento tardio do funcionamento executivo ou o início precoce de um comportamento emocional, mas o descompasso desses dois desenvolvimentos.
Se jovens adolescentes são emocionalmente impelidos pelo sistema límbico, mas o controle pré-frontal ainda não é tão bom quanto ficará até, digamos, os 25 anos, isso deixa uma década de tempo durante o qual os desequilíbrios entre pensamento emocional e contemplativo podem dominar
. Além disso,
o fato de a puberdade estar começando mais cedo em todo o mundo estende a lacuna temporal entre o início do processo de se expor a mais riscos e buscar sensações fortes e o surgimento de um córtex pré-frontal forte, estabilizador
.

O prolongamento do descompasso sustenta a crescente noção de que os anos da adolescência já não são mais sinônimos dessa fase.

Definida pela sociedade como a transição da infância para a idade adulta, ela começa com o início da puberdade, mas termina em um conceito, ou norma social quando uma pessoa atinge sua independência e assume papéis adultos. Nos Estados Unidos, a concretização de um papel adulto, muitas vezes caracterizado por eventos como se casar, ter um filho e ser proprietário de uma casa, está ocorrendo aproximadamente cinco anos mais tarde que na década de 70. A grande influência de fatores sociais em determinar o que constitui um adulto levou alguns psicólogos a sugerir que a adolescência é menos uma realidade biológica que um produto de mudanças na educação de filhos desde a Revolução Industrial. Mas estudos de gêmeos, que examinam os efeitos relativos de genes e do ambiente ao acompanharem duplas que tem experiências diferentes, refutam a noção de que fatores sociais podem ignorar ou desprezar substancialmente a biologia. Eles mostram que
o ritmo de amadurecimento biológico das substâncias branca e cinzenta no cérebro pode ser ligeiramente influenciado pelo ambiente, mas que
o cronômetro fundamental está sob controle biológico
. [...]”
(GIEDD, Jay N. “
O incrível cérebro adolescente. Amadurecimento neural nessa fase possibilita aprendizagem e adaptabilidade notáveis, mais também favorece a propensão a comportamentos arriscados”
, Revista Scientific American Brasil, no 158, Julho/2015 – destacou-se)

Jay N. Giedd nos explica que embora os fatores sociais e ambientais possam influenciar, o cronômetro fundamental da maturação do córtex pré-frontal, estabilizador, está sob controle biológico. A “explosão hormonal” nos jovens a partir dos 10 anos os torna influenciáveis, vulneráveis às “tentações modernas”, e propensos à exposição a riscos, pois “não controlados por uma boa dose de bom senso”.

A tendência sexualizadora da sociedade moderna, inoculando de forma sutil o erotismo prematuro no universo infantil e infanto-juvenil, acarreta uma aproximação muito violenta e distorcida do mundo da sexualidade adulta, perdendo-se experiências imprescindíveis que garantiriam de forma saudável e gradativa uma parte essencial do que depois será sua vida familiar e sua forma de entender as relações sociais, não só sexuais.

O sentido da lei é justamente proteger aqueles que biopsicologicamente não possuem condições suficientes para compreender todas as implicações decorrentes do ato sexual
. O fato de ter algum contato teórico com o assunto não implica em dizer que o menor de 14 (catorze) anos possua discernimento suficiente para gerenciar seus atos, avaliar as implicações suas decisões, dimensionando vantagens e consequências futuras.

Colocações acadêmicas no sentido de se admitir exceções à luz de particularidades do caso em concreto, ou de anuência da família com esse convívio amoroso (e sexual) entre uma adolescente de 13 (treze) anos e um homem de 24 (vinte e quatro) anos de idade, não se compatibilizam com a especial proteção à dignidade sexual da criança e do adolescente constitucionalmente imposta à família, à sociedade e ao Estado.

A
mens legis
é clara, trazendo em sua figura típica delimitação objetiva justamente para se afastar despiciendas incertezas denotativas.

Descabe, pois, ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo ao se acolher quaisquer das teses flexibilizadoras do critério etário de vulnerabilidade inserto no artigo 217-A do Código Penal.

Aliás, o tema encontra-se pacificado nos Tribunais Superiores Pátrios, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (tema 918), firmou a seguinte tese:

"Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime."
(REsp 1480881/PI, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção do STJ, Unânime, Data de Julgamento: 26/08/2015)

Vale realçar, ainda, que o chamado “casamento infantil” é uma união que traz enormes prejuízos de ordem psicológica e social às meninas e jovens adolescentes (p. ex.: privação da adolescência, gravidez prematura e suas consequências, submissão a uma relação de poder baseada na hierarquização de gênero e de idade), constituindo tal prática verdadeira violação aos seus direitos fundamentais como pessoa em desenvolvimento.

Igualmente, o consentimento da vítima, menor de 14 anos, quanto à conjunção carnal ou mesmo o relacionamento posterior mantido com o acusado afigura-se irrelevante porque estupro de vulnerável constitui crime com presunção de violência absoluta, de modo que o fato se afigura típico, segundo julgados no colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1762545/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.12.2018).

Aliás, trata-se de entendimento pacificado da Corte Superior, consoante se observa do verbete da
Súmula n. 593
:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

Por sua vez, as provas afastam a assertiva de que o apelante teria praticado relações sexuais quando a vítima teria 14 anos de idade, notadamente porque a mãe da vítima afirmou, incisivamente, que
o apelante praticou a conduta quando esta teria 13 anos de idade, além da própria vítima ter relatado o fato em juízo
.

Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial importância.

Neste sentido:

[...] Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.416.927/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

[...] O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de que a palavra coerente da vítima tem especial valor nos crimes sexuais praticados às escondidas. As relações sexuais forçadas foram narradas ao Juiz e corroboradas por laudo pericial que atesta a conjunção com ruptura de hímen, ainda que em data impossível de ser delimitada pelos peritos. O Tribunal de Justiça explicou se tratar de vítima com condições de entender os fatos (13 anos), o que transmite a segurança para uma condenação. 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 852.027/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Ademais, o apelante retificou as declarações prestadas na delegacia quando foi ouvido em juízo, devendo ser observado com cautela as declarações prestadas, principalmente quando se vislumbra que ele está tentando furtar-se à responsabilidade pelo fato praticado.

Com efeito, de acordo com o julgamento do AgRg no REsp 1810576/MG, em 13.3.2020, da relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, o erro de tipo, fundado no desconhecimento acerca da idade da vítima, pode afastar o dolo do acusado, desde que esteja devidamente comprovado, o que não ocorreu na hipótese em apreço, uma vez que o apelante tinha ciência da idade da vítima.

Em situação semelhante, esta egrégia Corte de Justiça assim decidiu:

“[...] As inferências trazidas no interrogatório inquisitorial, de que o apelante sabia da idade da vítima antes de se relacionar amorosamente com ela, excluem a possibilidade de exclusão da presunção de violência do art. 217-A do CP, que, consoante a Súmula 593/STJ, possui natureza absoluta, inadmitindo relativização”
(N.U 0003124-05.2011.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.5.2020)

A legislação que trata da proteção à mulher, em casos de violência física, sexual, moral, psicológica, patrimonial, apresenta rigidez que não se vê comumente no nosso ordenamento jurídico.

Ora, no caso de violência contra o gênero feminino, em casos de violência sexual de menor de 14 (catorze) anos, por vezes relativiza-se a situação da vítima, lastreada em um “consentimento” desta, ao arrepio da letra da lei.

O critério, no caso do artigo 217-A do Código Penal é objetivo, ou seja, basta ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos para incorrer na conduta do mencionado dispositivo.

Nesse contexto, não há falar em absolvição devido ao consentimento da vítima ou erro de tipo, pois há nos autos elementos probatórios que comprovam que
o apelante tinha plena ciência da faixa etária da vítima (13 anos de idade), esta abarcada pelo tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal, conforme depoimento testemunhal e a própria declaração extrajudicial
.

Dessa forma, deve ser atribuída a responsabilização penal do apelante pelo estupro de vulnerável, com a manutenção da sentença.

Em relação à tese de
distinguishing
suscitada pela defesa, em relação à Súmula no 593 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o caso é diverso, não merecendo acolhimento.

A tese trazida ao debate pela Defensoria Pública reporta-se a decisão sobre o caso concreto em que dois jovens namorados constituíram núcleo familiar.

Diversamente, o presente caso se trata de relacionamento amoroso e breve entre um adulto de 24 (vinte e quatro) anos e uma adolescente de 13 (treze) anos, portanto, não se amolda à questão trazida em
distinguishing
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
Hipótese na qual não se trata, como a defesa aduz, de um casal de jovens que estabeleceu relação sentimental e união estável, mas de um adulto de 30 anos à época dos fatos que desenvolveu um relacionamento com uma criança de 12 anos de idade, que dele se separou apenas 10 meses depois, em razão das agressões verbais e físicas às quais era submetida
. A vítima deixou de frequentar a escola e foi claramente prejudicada, tendo, inclusive, sido reprovada no ano escolar. Ainda, não tiveram filhos. 3.
Caso concreto que não se amolda ao paradigma apresentado como distinguishing, não existindo possibilidade de excepcionar o enunciado da Súmula n. 593 desta Corte 4. No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ
. 5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 6. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 831.541/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) (negritou-se)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo de Oliveira Souza Goes
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024